Tribunal: TJSP
Processo: 2035237-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto contra Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento no 2035237-66.2020.8.26.0000 – Recurso manifestamente inadmissível – Agravo interno que se presta a impugnar decisão proferida monocraticamente pelo Relator – Art. 1.021 do CPC/2015 - RECURSO NÃO CONHECIDO.